Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-45.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705633-45.2020.8.07.0012 RECORRENTE: DIONISMAR FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. I. Demonstradas a autoria e a materialidade, impositiva a condenação dos Apelantes. II- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, conforme reiterada orientação jurisprudencial desta e. Turma Criminal. III- Os depoimentos dos policiais gozam de presunção de legitimidade, ainda mais quando corroborados pelos demais elementos colhidos nos autos. IV- O conjunto probatório afigura-se harmônico e coeso quanto ao concurso de agentes, não merecendo reparo a sentença esgrimida. V- Escorreita a reprimenda fixada na sentença, não merece guarida o pleito de revisão da pena. VI- Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a embasar condenação. Argumenta que, conquanto o automóvel apreendido tenha sido encontrado em sua suposta chácara, não é possível afirmar ter sido ele o responsável por estacionar o veículo naquele local. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição da conduta, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020